Tribunal: STF
Processo: HC 233118
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellignton de Souza Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 825161/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, por três vezes, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal.



    A impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da decisão por meio da qual autorizada a produção antecipada de provas, dizendo violados: “o artigo 5.º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, os artigos 156, 157, 366 e 396, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, além da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça".



    Requer,



    “seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para suspender o feito com relação ao paciente até que o writ seja definitivamente julgado. 



    Ao final, requer-se seja confirmada a liminar para se conceder definitivamente a ordem, cassando-se a r. decisão impugnada no capítulo que determina a produção antecipada de provas com relação ao paciente e, se o caso, determinando-se a anulação de eventuais provas já produzidas.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 455 DO STJ. NECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PERECIMENTO DA MEMÓRIA. PREJUÍZO À PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula n. 455 do STJ: "[a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo." 



    2. "A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas" (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021.) 



    3. No caso, o deferimento do pedido de produção antecipada de provas está fundamentado no fato de o denunciado, citado por edital, não ter comparecido em juízo, tampouco ter constituído defensor, sendo, por isso, declarado revel. Assim, designada audiência em relação ao corréu, com intimação das mesmas testemunhas que fazem parte do mesmo processo, justificada a opção das instâncias originárias pela antecipação probatória, não sendo o risco do esquecimento dos fatos pelo decurso do tempo (crimes ocorridos em 2015) o único fundamento levantado. 



    4. Esta Corte detém o entendimento de que "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016). 



    5. Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal, in verbis: "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp n. 442.923/SP, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/5/2018.) 



    6 . Agravo regimental desprovido” (doc. 2, p. 132).



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Jesuíno destacou no voto condutor do acordão: 



    “No caso, o deferimento do pedido de produção antecipada de provas está fundamentado no fato de o denunciado, citado por edital, não ter comparecido em juízo, tampouco ter constituído defensor, sendo, por isso, declarado revel. Assim, designada audiência em relação ao corréu, com intimação das mesmas testemunhas que fazem parte do mesmo processo, justificada a opção das instâncias originárias pela antecipação probatória, não sendo o risco do esquecimento dos fatos pelo decurso do tempo (crimes ocorridos em 2015) o único fundamento levantado. 



    Esta Corte detém o entendimento de que "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente"” (grifo nosso)



    Ademais, ao concluir pela legalidade da decisão que autorizou a produção antecipada de provas, destacou:



    “O paciente foi denunciado, juntamente com o corréu Felipe Santos Ferreira, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal, porque “no dia 17 de setembro de 2015, por volta das 21h50min, na Rua Thelma, 211, Parque Wey, nesta cidade e comarca, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios criminosos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas João Paulo Cadari, Lucas Silva Batista de Souza e Leandro Batista Cadari, subtraíram para eles, as motocicletas Yamaha YS250, Placas FFY9240 e Honda CG150,Placas FBH9240, bem como um capacete e três telefones celulares (págs. 189/190 da ação penal).



     Segundo consta ainda da denúncia “WELLINGTON e FELIPE, juntamente com outros dois indivíduos, estavam a bordo de um veículo GM Spin, cor prata, quando visualizaram as três vítimas, que estavam na posse de duas motocicletas. Então, munidos de três armas de fogo, os denunciados e seus comparsas abordaram João, Lucas e Leandro, exigindo a entrega dos dois motociclos, mediante grave ameaça. Além disso, subtraíram também o telefone celular de cada um, bem como um capacete de Leandro. Em seguida, se evadiram. Ocorre que, dois dias depois, no dia 19 de setembro de 2015, policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com o veículo GM Spin, cor prata, Placas FGY1025, que constou como produto de roubo. Então, decidiram abordar seus ocupantes, porém o condutor acelerou e fugiu. Durante a fuga, o veículo GM Spin colidiu com outro carro, o que possibilitou a abordagem policial. Os milicianos identificaram dois dos ocupantes do veículo como sendo os denunciados WELLINGTON e FELIPE, que foram presos em flagrante pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo. Os outros três ocupantes faleceram em razão do acidente. Submetidos a reconhecimento pessoal, WELLINGTON e FELIPE foram identificados pelas vítimas (fl. 28, 33 e 36)”. 



    O corréu foi citado, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2024 (págs. 239/241 da ação penal), enquanto o paciente Wellington, “citado por edital, não compareceu ao juízo; tampouco constituiu defensor. Diante disso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, foi suspenso o andamento do processo e o curso do prazo prescricional” (págs. 239 da ação penal). 



    Na mesma oportunidade, o magistrado determinou a produção antecipada da prova oral para aproveitamento do ato a ser realizado para o corréu, por r. decisão assim fundamentada: 



    “Por fim, considerando a suspensão do processo e prazo processual decretada em relação ao corréu Wellington, com fundamento na eficiência da prestação jurisdicional, determino a antecipação da prova oral para aproveitamento do ato. Proceda-se o cadastro do réu não localizado junto à Defensoria Pública para representação de seus interesses durante a audiência designada, bem como para atuar em eventuais audiências em continuação, se assim se fizerem necessárias até a final colheita da prova oral antecipada. Sobre a antecipação da prova, observo que a doutrina e jurisprudência determinam que não se realize desregradamente a dilapidar o direito ao contraditório e ampla defesa do acusado. Nesse sentido, a medida determinada encontra amparo por ter sido designada audiência para um corréu no mesmo processo, com intimação das mesmas vítimas e testemunhas, de modo que, em homenagem aos princípios da celeridade dos atos processuais, economia de recursos públicos e efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se ilógico convocá-las a depor duas vezes sobre os mesmos fatos, ainda que relacionados a acusados distintos.



    Destaco, ainda, que não se violam os direitos ao contraditório e ampla defesa, visto que será, oportunamente, propiciado ao réu revel defender-se das acusações que lhe são imputadas, podendo, inclusive, opor-se à prova colhida e solicitar a produção de outras provas favoráveis à defesa de seus interesses. Aliás, tal medida tem o condão de garantir ao réu revel meios de encurtar o trâmite processual, pois a depender da prova colhida podem ser descobertas circunstâncias que conduzam à sua absolvição. Por fim, importante registrar que os fatos são antigos e existe a real possibilidade de que se dissipem informações relevantes sobre os detalhes e nuances dos atos com o esfriamento do caso. Assim, motivado pela necessidade de busca da verdade real em detrimento à limitação da memória humana, não há outra medida possível que não seja antecipar a colheita da prova oral em relação ao réu revel” (págs. 240/241 da ação penal). 



    Não se olvide que a produção antecipada de prova também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem, porquanto suficientemente fundamentada, conforme se observa da r. decisão impugnada, em especial, por conta de aproveitamento do ato processual, a ser realizado para o corréu, oportunidade em que serão ouvidas as mesmas testemunhas, além do decurso do tempo, considerando que os fatos ocorrerem em 17 de setembro de 2015, tudo mediante o acompanhamento da Defesa e, assim, atendendo ao art.93, inc. IX, da Constituição Federal.”



    Na espécie, há urgência necessária para a produção antecipada de provas, haja vista a necessidade da medida devido ao fato do paciente está revel, e de ter sido designada audiência para um corréu no mesmo processo, com intimação das mesmas vítimas e testemunhas, o que denota a necessidade de oitiva, o mais rápido possível. Ademais, ocorre risco concreto de perecimento da prova testemunhal, tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados do tempo de sua prática, tal qual consignado pelas instâncias ordinárias.” (doc. 2, e-STJ Fl.98)



    Note-se, portanto, haver fundamentação apta a justificar a medida, não estando lastreada exclusivamente no decurso do tempo. Logo, alinhada com o entendimento da Segunda Turma:



    “Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3. Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos. 4. Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo). 5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII). A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada” (HC 135386, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/8/2017)”.



    “Habeas corpus. 2. Estupro e aborto provocado por terceiro. 3. Réu revel. Produção antecipada da prova. 4. Pedido de declaração da nulidade da colheita da prova oral antecipada. Ausência de fundamentação. 5. Silêncio da defesa. Inconformismo externado somente 14 anos depois da decisão do Juízo de origem. Preclusão. 6. Peculiaridades do caso. Necessidade da medida: gravidade dos crimes praticados e possibilidade concreta de perecimento. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 117080, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/12/2013).



    Por fim, não houve demonstração de prejuízo, condição imprescindível para o reconhecimento de nulidades processuais, conforme a tranquila jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3º). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes. 3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração” (AP 481 EI-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente